Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO.
1.O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com o mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar ou não o que anuncia.
2. Comprovado nos autos de forma segura que o acusado por meio de condutas e palavras intimidou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, de a vítima registrar ocorrência policial, cabível a condenação pelo crime de ameaça, descrito no art. 147, caput, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e improvido.